Tribunal: TJDFT
Processo: 0733347-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733347-81.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELMO INCORPORACOES LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, EDISON VICENTE CAIXETA, OLGA MARIA RESENDE CAIXETA EMBARGADO: EDISON VICENTE CAIXETA, OLGA MARIA RESENDE CAIXETA, ELMO INCORPORACOES LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, querendo, responderem aos embargos de declaração, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, DF, em 13 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator